Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700957-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILENE EVANGELISTA ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Este agravo de instrumento é idêntico ao de no 0700956-66.2023.8.07.9000. É evidente o equívoco na distribuição de recursos idênticos pelo advogado, reconhecidos nas petições de ID 46641575 e 46641576. Assim, determina-se o cancelamento da distribuição. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA